Tribunal: TJSP
Processo: 2183304-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE O IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS – BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - POSSIBILIDADE DE PENHORA TÃO SOMENTE DOS DIREITOS QUE A EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL - RECURSO PROVIDO.